Tribunal: TJDFT
Processo: 0700081-97.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ERRO NA EMISSÃO DE FATURAS. COBRANÇA INDEVIDA. ENGANO JUSTIFICÁVEL. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. EFEITOS MORATÓRIOS LEGÍTIMOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa ré, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos do autor para condenar a ré às seguintes obrigações: “a) revisar os valores cobrados nas faturas referentes ao consumo dos meses de julho/2022 a novembro/2022 para adequá-los à média mensal cobrada no imóvel, tendo como referência a média dos últimos seis meses anteriores, no prazo de 15 dias, sob pena de multa no valor único de R$ 2.000,00, sem prejuízo da conversão em perdas e danos, contados da data de intimação para o cumprimento voluntário desta sentença, a pedido do credor; b)repetir o indébito na forma dobrada, mediante pagamento do montante de R$ 8.837,88, corrigida monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da data de citação; c) pagar o autor o valor de R$ 2.000,00, a título de compensação por dano moral, acrescida de correção monetária pelo INPC a contar da data desta sentença (STJ, 362) e de juros legais de mora de 1% ao mês a partir da citação”.
2. Em suas razões recursais, a ré suscita preliminar de falta de interesse de agir, alegando que o pleito administrativo não foi concluído, assim como sustenta que o serviço foi regularmente prestado, porquanto a unidade está com o fornecimento de energia ativo, as faturas foram revisadas e foi gerado crédito em favor do consumidor, inexistindo dano a ser indenizado. Requer a extinção do processo, sem resolução de mérito, ou a improcedência dos pedidos formulados pelo autor.
3. O fato de a empresa concessionária ter retificado faturas emitidas não afasta eventual direito do autor à reparação de danos materiais e morais. A necessidade de intervenção judicial e a utilidade do provimento buscado foram demonstradas, evidenciando o interesse processual da parte. Preliminar afastada.
4. As provas produzidas atestam erro na medição do consumo de energia elétrica na unidade indicada, no período de julho a novembro de 2022, fato reconhecido pela empresa ré (ID 49976186 - Pág. 4). A empresa fornecedora, no entanto, não compensou nas faturas seguintes os valores indevidamente cobrados, visto que depois da substituição do medidor de energia as faturas foram reapresentadas com base em média de consumo da unidade, que não excluiu os valores erroneamente medidos.
5. As faturas emitidas durante o ano de 2021 e o primeiro semestre de 2022 apontam consumo entre 0 e 264 kWh, correspondentes ao consumo médio de 129 kWh e cobrança média de R$156,17 (ID 49975696). As faturas emitidas em julho e agosto de 2022 apontam respectivamente consumo de 2486 kWh e 2041 kWh, correspondentes às cobranças de R$1.804,53 e R$1.497,65, valores incompatíveis com o consumo médio da unidade (ID 49975686/49975687).
6. O autor apresentou reclamações à empresa ré (ID 49975701/49976163), ensejando parcial correção do consumo (ID 49976186 - Pág. 5), porquanto a fatura de julho/2022 foi considerada devida, no pressuposto de que resulta da aferição feita em 23/08/2022, ordem de serviço 725916980201.
7. O laudo de aferição do serviço representado na fatura de julho/2022, no entanto, não foi exibido pela ré, que não comprovou a exatidão da medição, deixando de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).
8. O contexto probatório demonstrou as falhas detectadas no aparelho medidor e, em face da ausência de provas da medição exata realizada nos meses de julho e agosto/2022, as respectivas faturas devem ser excluídas para o cálculo da média de consumo da unidade.
9. Quanto às faturas referentes aos meses de setembro e outubro, a empresa reconheceu o erro na medição e o crédito de R$457,46 foi compensado nas faturas seguintes. O crédito, no entanto, foi concedido em valor menor, porquanto tais faturas indicam consumo de 617 kWh e 693 kWh, nos valores de R$471,56 e R$541,86, respectivamente (ID 49975688/49975689), enquanto a média de consumo da unidade do autor é de 129 kWh (R$156,17).
10. Nesse contexto, os valores das faturas de setembro e outubro de 2022 devem ser retificados, conforme a média de consumo dos últimos 12 (doze) meses, excluídos os meses de julho e agosto/2022 O mesmo procedimento que deve ser utilizado na fatura de novembro, emitida antes da aferição do segundo medidor, em 17/11/2022 (ID 49975680 - Pág. 2).
11. Apurados os valores pagos pelo autor e os valores devidos, é cabível a devolução do valor excedente na forma simples, visto que as faturas foram emitidas com base no consumo apurado pelo medidor de energia, configurando engano justificável e afastando a dobra legal (artigo 42, parágrafo único, do CDC; e art. 323 da Resolução 1000 da ANEEL).
12. Ademais, o autor/recorrido não demonstrou que tomou medida efetiva para se desonerar da contraprestação devida pelos serviços prestados, impondo-se reconhecer que não afastou os efeitos moratórios em relação aos valores devidos, vinculados aos serviços efetivamente consumidos. Em consequência, a suspensão do fornecimento do serviço é decorrência legal da mora contratual e não gera dano moral (no mesmo sentido: Acórdão 1748536, 07255579820228070003, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; e (Acórdão 1417724, 07094189620218070006, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no PJe: 6/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para afastar a incidência da dobra legal e a condenação ao pagamento de danos morais.
14. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
15. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.